Tribunal: TJMT
Processo: 1019941-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS – LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 - REMUNERAÇÃO É O VENCIMENTO DO CARGO ACRESCIDO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS, PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS – SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC No 41/2003 – DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019941-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA SANTANA - CPF: 411.698.831-68 (RECORRIDO), JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020